Tribunal: TCU
Processo: 002.447/2007-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 366/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de admissão de interesse dos srs. Isadora Rupolo Koshiba, José Dimas Alves Ramos, Julius Caesar Ramalho, Luis Sotelo Calvo, Márcia Reis de Azeredo, Orval Ruffatto, Raquel Ribeiro Amorim, Rivaldir D'aparecida Simil e Tiago José Camboim de Souza; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de interesse dos srs. Adriana Silva Assis, Francisco Miguel Iastrenski, Reginaldo Gomes Carneiro, Ricardo Moura Silva, Raymundo Nonato de Almeida Júnior e de Sonia Ines Caixeta; c) fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.447/2007-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Silva Assis (XXX.086.431-XX); Emilia Kazue Mori Harada (XXX.294.408-XX); Francisco Miguel Iastrenski (XXX.299.179-XX); Isadora Rupolo Koshiba (XXX.000.678-XX); José Dimas Alves Ramos (XXX.866.796-XX); Julius Caesar Ramalho (XXX.117.077-XX); Luis Sotelo Calvo (XXX.296.328-XX); Márcia Reis de Azeredo (XXX.161.097-XX); Orval Ruffatto (XXX.263.940-XX); Raquel Ribeiro Amorim (XXX.134.702-XX); Raymundo Nonato de Almeida Júnior (XXX.969.215-XX); Reginaldo Gomes Carneiro (XXX.119.032-XX); Ricardo Moura Silva (XXX.761.553-XX); Rivaldir D'aparecida Simil (XXX.000.676-XX); Simone Vilarino Agraso Pereira (XXX.109.037-XX); Sonia Ines Caixeta (XXX.993.236-XX); Tiago José Camboim de Souza (XXX.320.880-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de admissão das sras. Emilia Kazue Mori Harada e Simone Vilarino Agraso Pereira, apure, junto aos órgãos envolvidos (INSS e Hospital de Base do Estado de Rondônia, no primeiro caso, e INSS e Comando da Aeronáutica, no segundo), a existência de compatibilidade de horários entre os cargos públicos ocupados cumulativamente pelas interessadas.